Tribunal: TJDFT
Processo: 0718702-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CONSULTA AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS (CAGED). DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE SALÁRIO DO DEVEDOR. ART. 833, INCISO IV, § 2o DO CPC. EXCEÇÕES. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A execução deve se processar para a satisfação do credor, razão pela qual as consultas aos sistemas eletrônicos colocados à disposição da autoridade judiciária - BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e ERIDF - devem ser deferidas com vistas à maior eficiência e celeridade. 1.1. Outras diligências excepcionais, tais como a ora pleiteada (consulta ao CAGED), devem apresentar alguma frutuosidade na realização, porquanto ao credor não assiste o direito de eternizar a reiteração de diligências, notadamente quando não presente a utilidade.

2. O art. 833, inc. IV do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não é uníssona em relação ao tema, já que ainda existem entendimentos distintos em algumas Turmas a respeito da matéria, especificamente na 3a e 4a Turmas. 3.1. Segundo julgados e decisões mais recentes da 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, a penhorabilidade de proventos, salários e remunerações constitui exceção à regra, ante a superveniência de alguma das seguintes situações: (i) pagamento de prestação alimentícia OU (ii) quando o valor percebido pelo Executado exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Satisfeito qualquer um dos requisitos anteriores, ainda subsiste uma condição trazida pelo julgador superior, que é (iii) a preservação da dignidade do devedor e de sua família.

4. A regra hermenêutica que orienta a preservação de verbas para a manutenção da dignidade somente incide quando e se tais requisitos – seja de forma alternada ou até mesmo concomitante – estiverem presentes na avaliação fático-probatória do caso concreto.

5. No caso dos autos, não caracterizada restou caracterizada nenhuma das duas hipóteses elencadas no art. 833, inc. IV, do CPC, tratando-se apenas de dívida civil comum, o que não afasta, de pronto, a impenhorabilidade salarial, bem como não justifica a consulta ao CAGED nos moldes pleiteados pela parte Agravante.

6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.